Tribunal: CARF
Processo: 10830.008448/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008448/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
EDSON ROBERTO DE FAVARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula no 113 do CARF, a responsabilidade tributária do
sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data
da sucessão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008448/2010-32
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 258/277, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 241/251, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 175/179,
lavrado em 17/05/2010, referente ao ano calendário de 2006, com ciência do RECORRENTE em
21/05/2010, conforme AR de fl. 239.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por (i)
omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista; e (ii)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício. O valor do crédito tributário
apurado atinge o montante de R$ 63.628,00, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 176, foi
constatado a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
trabalhista, no total de R$ 272.213,65, os quais estão sujeitos ao IRRF, pela tabela progressiva
mensal, por serem rendimento pagos em cumprimento de decisão judicial, cuja retenção é
efetuada pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento no momento em que se tornem
disponíveis para o beneficiário. Assim, a fiscalização informou que na apuração do imposto
devido, foi compensado o IRRF sobre rendimentos omitidos no valor de R$ 49.648,28.
Ademais, a autoridade fiscal afirmou que “a indenização por danos morais paga
por pessoa física ou jurídica, em virtude de acordo ou decisão judicial, é rendimento tributável
sujeito à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste, nos termos do
art. 3o da Lei n° 7.713/88.
Assim, foi efetuado o lançamento, por omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação trabalhista, com base nos arts. 1 a 3 e §§, da Lei
no 7.713/88, arts. 1 ao 3 da Lei no 8.134/90, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/2002 e no art. 43 do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Da mesma forma, de acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à
fl. 177, foi constatado a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no total de R$ 37.956,19, tendo em vista que os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou
requisição de pequeno valor, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, pela
instituição financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante
acrescentando. Ademais, a fiscalização informa que foi descontado o valor pago ao advogado,
conforme recibo apresentado.
A respectiva omissão de rendimentos do trabalho, são referentes às seguintes
fontes pagadoras:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Assim, foi efetuado o lançamento, por omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, com base nos arts. 1 a 3 e §§, e 8o da Lei no 7.713/88,
arts. 1 a 4 da Lei no 8.134/90, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/2002 e arts. 43 e 45 do Decreto no
3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 03/17. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz do Rio de Janeiro I/RJ,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Por meio de Solicitação de Retificação de Lançamento, protocolizada em 30/03/10,
prestou todos os esclarecimentos pertinentes, explicando as condições que envolvem os
recebimentos da pessoa jurídica Roberto Bosch Ltda, na qual trabalhou até sua
aposentadoria, consignando sua condição de portador de moléstia grave (cardiopatia) e
requerendo a retificação do lançamento.
Demonstrou que, além de ser beneficiário da isenção mencionada, dentre os
rendimentos questionados estavam valores percebidos em ação revisional de
aposentadoria em face do INSS e quantia paga pela Roberto Bosch Ltda, em razão de
acordo trabalhista na Justiça do Trabalho de Curitiba, no qual ficou responsável pelo
pagamento de todos os tributos.
Os rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007 deveriam constar
como isentos, no entanto, em 21 de maio, recebeu o Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento, informando apenas que a quantia recebida a título de
revisão de aposentadoria foi considerada isenta e que ainda restaria um saldo a pagar de
R$ 63.328,30.
A SRL não faz comentários sobre o relato apresentado e, muito menos, sobre os
documentos ofertados.
Como atestam os documentos anexados, foi acometido de moléstia grave, “Cardiopatia
grave”, CID I51, que exige tratamento contínuo, dada a sua gravidade e
irreversibilidade.
O relatório médico recente, de 17/06/10, firmado pela Irmandade de Misericórdia de
Campinas, organismo oficial que integra e atende o SUS, confirma a gravidade e avanço
da doença, iniciada no mínimo desde 2002.
Apresenta todo seu histórico médico de modo a não deixar dúvida sobre seu estado de
saúde e direito à isenção.
Reproduz o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88; art. 39, inciso XXXIII, do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, ressaltando que embora a lei
preveja a cardiopatia grave, tudo leva a crer que, inovando no conceito trazido por lei, a
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

interpretação do fisco dá a entender que o benefício da isenção não alcançaria o
impugnante, apesar disso não estar claro na intimação recebida.
Diante da clareza da norma, parece inexplicável o indeferimento ao pedido de
reconhecimento da isenção por moléstia grave.
A interpretação literal do art. 111 do CTN, adotada pelo Fisco, não tem guarida no bom
direito, pois contraria o próprio texto da lei, desrespeitando a hierarquia das normas, vez
que o art. 6, XIV, da Lei 7.713/88 é claro ao estabelecer a isenção para os proventos de
aposentadoria e reforma E os percebidos pelos portadores de moléstia grave.
A interpretação adotada pelo Fisco Federal exclui da isenção os rendimentos recebidos
quando os interessados estavam em plena atividade, em afronta direta às normas de
direito fundamental e em desacordo com o sistema.
Essa interpretação restritiva fere as normas e princípios constitucionais e tributários,
como, por exemplo, a dignidade humana, a capacidade contributiva e a isonomia.
A própria Constituição deve ser lembrada, no contexto em que é inquestionável que
alguém que está em plena atividade e que foi acometido por doença grave, tendo sua
situação analisada sob a luz dos princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva,
não pode ver negada a aplicação da norma isentiva sobre a renda ( art. 145, §1o, CF/88).
Também o art. 5o, da Carta Magna, que trata da isonomia deve ser lembrado, não se
podendo fazer diferença entre alguém acometido pela doença que receba aposentadoria
e alguém em atividade laboral.
É evidente que para o Poder Legislativo, os proventos percebidos por portadores de
moléstia grave estão isentos do imposto de renda, e esta sim é uma interpretação válida.
Assim, mesmo os valores recebidos em ação trabalhista devem ser tratados como
isentos e, por consequência, afastados do lançamento fiscal.
Reproduz jurisprudência em favor de sua tese.
O acordo trabalhista realizado com a Robert Bosch Ltda consignava de forma clara a
quantia líquida paga ao reclamante que se compõe de dano moral=R$ 240.000,00;
indenização de estabilidade = R$ 30.000,00; horas extras e reflexos = R$ 10.000,00;
adicional de transferência = R$ 30.000,00 e juros de mora = R$ 90.000,00.
Sobre tais valores a fonte pagadora se encarregou do pagamento de R$ 13.690,97 de
Imposto de Renda Retido na Fonte, mais as contribuições previdenciárias. Esse acordo
não foi homologado pelo Juízo, sendo que as partes novamente apresentaram planilha
descritiva, consignando o seguinte:
Dano moral = R$ 90.497,80
Reintegração = R$ 115.031,65
Adicional de Transferência = R$ 32.348,12
Horas Extras e Reflexos = R$ 60.944,54
Adicional de Horas Extras e reflexos = R$ 5.769,23
Intervalo Intrajornada = R$ 5.408,66
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Juros de Mora = R$ 90.000,00
Essa composição homologada pelo Juízo teve como IRRF o valor equivalente a R$
35.957,31 e considerando o primeiro recolhimento, na verdade deveria apenas
complementar o IRRF devido, mas por infortúnio, pagou o valor integral acima
mencionado, ignorando a parcela já paga.
Daí nasceu a confusão, pois a Dirf da fonte pagadora informou R$ 49.648,28 de IRRF,
quando deveria ter consignado R$ 35.957,31.
O impugnante que não deu causa à confusão não pode ser penalizado, tendo em vista
que nenhum valor deve ao Fisco.
Caso não seja reconhecida a isenção, deverão ser refeitos os cálculos, levando-se em
consideração o equívoco cometido pela fonte pagadora e compensando adequadamente
os valores já pagos em nome do impugnante, sob pena de excesso de exação.
Protesta o contribuinte pela juntada posterior de laudo a ser emitido por profissional do
município, como também novos documentos que possam provar o alegado e, caso assim
não entenda, requer, no mínimo, que sejam reavaliados os pagamentos recebidos
quando do acordo trabalhista, bem como, se necessário, que seja procedida diligência à
fonte pagadora para que sejam confirmadas as assertivas aqui lançadas e revisto o
lançamento.
Por fim, requer que todas as intimações sejam encaminhadas ao endereço do procurador
do impugnante.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 241/251):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
A isenção do Imposto de Renda se aplica exclusivamente aos proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão concedida aos portadores de moléstia grave cuja
condição esteja devidamente comprovada por laudo médico oficial.
LAUDO MÉDICO OFICIAL.
Somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou seja,
instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
AÇÃO TRABALHISTA. IRRF.
Verificado erro no Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, considerado a maior no
lançamento, como se observa do acordo trabalhista, deixa-se de fazer o ajuste, tendo em
vista que o resultado seria o agravamento da exigência, não sendo também possível
revisão fiscal, por já ter ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento do ano-calendário em discussão.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/09/2014,
conforme AR de fls. 255/256, apresentou o recurso voluntário de fls. 258/277 em 15/10/2014.
Preliminarmente, o recurso discorre os fatos acontecidos no presente processo e
informa o falecimento do Contribuinte, motivo pelo qual relata que o lançamento não pode
prosperar, sendo necessário o reconhecimento da extinção do crédito exigido, tendo em vista que
a única herança deixada pelo Contribuinte se trata de bem de família, coberto pela
impenhorabilidade.
No mérito, reitera basicamente todos os argumentos da Impugnação, adicionando
o argumento da não aplicabilidade da multa em casos de sujeição passiva por sucessão, tendo em
vista que o tributo não tem caráter sancionatório, pelo que conclui que nenhuma punição pode
ser exigida em forma de tributo. Dessa forma, alega que as multas não são tidas como tributo,
fato que exime os herdeiros da responsabilidade de efetuar o seu pagamento, pois, se exigida dos
sucessores, estes estariam respondendo por penalidade que não cometeram (princípio da
intransmissibilidade da pena).
Por fim, requer a extinção do crédito exigido. Ademais, caso nenhum dos
requerimentos sejam atendidos, roga que seja glosado o valor da multa, em virtude da
intransmissibilidade da pena.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Extinção do crédito tributário por falecimento
De início, o RECORRENTE pleiteia o reconhecimento da extinção do crédito
tributário em virtude do falecimento do sujeito passivo, sob a justificativa que o único bem do
espólio é um imóvel classificado como bem de família, e, portanto, impenhorável.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Não merecem prosperar as alegações do contribuinte.
As formas de extinção do crédito tributário estão listadas no art. 156 do CTN, que
assim determina:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.
Ademais, as normas que dispõe sobre extinção do crédito tributário devem ser
interpretadas literalmente, por força do art. 111, inciso I do CTN. A conferir:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Portanto, considerando que não há no rol do art. 156 do CTN nenhuma previsão
autorizando a extinção do crédito tributário quando não houver bens do espólio para
adimplemento do débito, não é possível acatar este pedido.
Em verdade, após a constituição definitiva do crédito tributário, caberá à PGFN
buscar o seu adimplemento, e, não sendo possível, o crédito será extinto por prescrição. Não
cabe a este julgador “antecipar” este processo e extinguir o crédito antes mesmo da Fazenda
tentar executá-lo.
Nego, portanto, o pedido preliminar efetuado.

MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração, em
virtude de ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os benefícios de
pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide
ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão de aposentadoria
e/ou pensão. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, para fazer jus ao benefício, caberia ao RECORRENTE comprovar que
os rendimentos foram recebidos em razão de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, o que não foi feito no presente caso.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte se limita a alegar que estaria dispensado
do recolhimento do IRPF incidente sobre todos os seus rendimentos. Ocorre que, o lançamento
do IRRF teve como base de cálculo os rendimentos recebidos em razão da vínculo empregatício,
conforme depreende-se da descrição de fls. 176/177. O próprio RECORRENTE discrimina em
sua impugnação que o rendimento foi relativo às seguintes rubricas (fl. 274):
Dano moral = R$ 90.497,80
Reintegração = R$ 115.031,65
Adicional de Transferência = R$ 32.348,12
Horas Extras e Reflexos = R$ 60.944,54
Adicional de Horas Extras e reflexos = R$ 5.769,23
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008448/2010-32

Intervalo Intrajornada = R$ 5.408,66
Juros de Mora = R$ 90.000,00
Logo, tais rendimentos não estão acobertados pela isenção por moléstia grave,
como pretende o RECORRENTE, por não se caracterizarem como provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, não merecendo, portanto, prosperar o
pleito do contribuinte.
Tanto é que, conforme bem demonstrou o contribuinte em seu recurso (último
parágrafo da fl. 263), após Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a autoridade fiscal
acatou parcialmente o pleito do RECORRENTE para afastar do lançamento apenas a quantia
recebida a título de revisão de aposentadoria, por ser isenta do IR (fl. 174). Isto demonstra que o
entendimento da fiscalização, desde o início, foi conceder a isenção apenas aos rendimentos
decorrentes de aposentadoria/reforma/pensão.
Portanto, não merece prosperar o pleito do contribuinte de isenção sobre a
totalidade dos valores recebidos.

Da multa de ofício
Por fim, defende o RECORRENTE a impossibilidade do sucessor responder pelas
multas moratórias ou punitivas incidentes, na medida em que a sucessão é apenas do tributo.
Tal linha de argumentação esbarra na súmula no 113 do CARF, adiante transcrita:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não é possível o afastamento da multa de ofício.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital